Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-27.2008.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000385-27.2008.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 036.617.728-13 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NOBREGA DE FARIAS - CPF: 054.096.938-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 706.231.478-15 (APELADO), CLEONIL ARIVALDO LEONARDI JUNIOR - CPF: 287.493.068-71 (ADVOGADO), OSMAR BATISTA GARCIA - CPF: 146.848.458-34 (APELADO), ANTONIO NOBREGA DE FARIAS - CPF: 054.096.938-92 (APELANTE), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), MANOELITO DOS DIAS DE REZENDE NETO - CPF: 003.493.311-54 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), LEANDRO FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 036.617.728-13 (APELANTE), REGINA FERREIRA LUCAS - CPF: 432.490.351-49 (APELANTE), JOAO NORBERTO CHIAVOLONE (APELANTE), TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME - CNPJ: 51.845.980/0001-64 (APELANTE), JOSIANA GONZAGA DE CARVALHO - CPF: 698.712.301-25 (ADVOGADO), JOÃO NORBERTO CHIAVOLONE (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA BASILIO GARCIA - CPF: 271.362.338-36 (APELADO), KARINA BASILIO GARCIA - CPF: 254.699.028-46 (APELADO), FERNANDO MENDES DA SILVA - CPF: 783.858.066-87 (ADVOGADO), ANTONIO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 078.040.169-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000385-27.2008.8.11.0020

APELANTE: TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA, OSMAR BATISTA GARCIA, KARLA BASILIO GARCIA, KARINA BASILIO GARCIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovado que os autores e seus antecessores exercem a posse ininterrupta e sem oposição, dando ao imóvel usucapiendo o caráter produtivo, com
animus domini
, por no mínimo 10 anos (artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil), deve ser mantida a sentença que declarou a aquisição dominial.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000385-27.2008.8.11.0020

APELANTE: TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA, OSMAR BATISTA GARCIA, KARLA BASILIO GARCIA, KARINA BASILIO GARCIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada procedente (Id n. 103251749 - Pág. 182) para
“declarar a consumação da prescrição aquisitiva do requerente ANTÔNIO CARLOS DA SILVA sobre a gleba de terras rurais com área de 388,766 ha remanescentes da Fazenda Paulista registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT com matrícula n. 3.491, em conformidade com a descrição na inicial e o memorial descritivo de fls. 256/271, por meio da usucapião
”,
além de condenar a ré
“ao pagamento das taxas e custas processuais bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor da causa”
e determinar a expedição de
“mandado para registro/averbação perante o Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT devendo o ato ser acompanhado da (i) presente sentença; (ii) petição inicial (fls. 148/170) e; (iii) do aditamento da inicial e do memorial descritivo (fls. 256/271).”

A apelante suscita preliminar de incompetência territorial e pugna pela nulidade da sentença e da instrução processual (Id n. 103251749 - Pág. 192).

Ainda preliminarmente argui ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, já que os autores teriam adquirido o imóvel de forma onerosa e o georreferenciamento mostrado que a área seria a mesma dele (apelante).

No mérito, alega que as terras não foram devidamente individualizadas, portanto estaria ausente um dos requisitos que caracterizam a prescrição aquisitiva.

Nas contrarrazões (Id n. 103251749 - Pág. 209) os apelados argumentam que o bem em questão está localizado na comarca de Alto Araguaia, sua delimitação consta nos autos e tanto as provas documentais como as testemunhais são uníssonas em relação à sua posse e à apelante nunca ter ali comparecido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000385-27.2008.8.11.0020

APELANTE: TAQUARI EMPREENDIMENTOS AGROPECURIOS LTDA - ME

APELADO: ANTONIO CARLOS DA SILVA, OSMAR BATISTA GARCIA, KARLA BASILIO GARCIA, KARINA BASILIO GARCIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada procedente.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL

A apelante suscita preliminar de incompetência territorial e pugna pela nulidade da sentença e da instrução processual.

Alega que a Ação foi distribuída em Alto Araguaia porque na época não havia comarca na localização do imóvel, mas com a criação da comarca de Alto Taquari o processo tinha de ser para lá encaminhado já que pertence a esse foro, e, como isso não ocorreu, há nulidade insanável.

Contudo, o Memorial Descritivo (Id n. 103251748 - Pág. 29) e o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (Id n. 103251748 - Pág. 34) atestam que a área objeto do feito fica em Alto Araguaia.

Rejeito a preliminar.

A preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir se confunde com o mérito e será com ele analisada.

MÉRITO

No mérito, aduz que não houve a devida individualização, portanto estaria ausente uma das condições para a prescrição aquisitiva; que a matrícula indicada pelo autor se sobrepõe às terras dele (apelante); e que a aquisição se deu de forma onerosa, o que impediria o reconhecimento da usucapião pois não demonstrado outro elemento essencial, o
animus domini
.

A Usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, se caracteriza principalmente pela posse prolongada da coisa e pelo preenchimento das demais exigências legais, conforme a modalidade aplicável ao caso.

Assim, em qualquer das espécies é fundamental o tempo, a posse mansa e pacífica e o
animus domini
(Chaves de Farias, Cristiano; Rosenvald, Nelson. Direitos Reais. 3a ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, págs. 261 a 274).

Para a Usucapião Extraordinária, que é a hipótese dos autos, o Código Civil dispõe no art. 1.238 o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
, possuir
como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

E no art. 1.243 determina que o “
possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas”
.

Logo, a aquisição da posse de forma onerosa não impede a configuração do instituto.

Posto isso, cumpre apreciar se a posse de quem está na área é injusta ou atende aos critérios da Usucapião Extraordinária. Essa verificação será possível pelos documentos anexados e depoimento das testemunhas.

Os autores Osmar Batista Garcia, Karla Basilio Garcia e Karina Basilio Garcia ajuizaram a Ação sob o argumento de serem legítimos possuidores de aproximadamente 388,78663ha na zona rural de Alto Araguaia, região denominada Ariranha, Fazenda Paulista, que têm origem dominical de registro no Cartório de Imóveis de Alto Taquari, n. 4391, adquiridos de José Sadão Koshiyama, detentor da posse desde 1987.

O feito foi julgado procedente nestes termos:

“A posse mansa e pacífica por tempo superior ao exigido em lei bem como o animus domini é definitivamente comprovado pelo: (i) memorial descritivo (fls. 163/166, 231/233 e 261/268); (ii) cadastro de imóvel rural em nome de antigo posseiro (fl. 168) com posterior inclusão do requerente (fls. 269/271), (iii) pela anuência dos confinantes (fls. 171/175) e; (iv) depoimentos prestados em sede de instrução judicial.

A testemunha José Sadão Kochyama, relatou que permaneceu no imóvel por cerca de 16 (dezesseis) anos. Esclareceu que posteriormente passou a posse para as “filhas do Seu Osmar Garcia”. Informou que adquiriu a posse do imóvel em meados de 1987 e permaneceu pacificamente até 2003. Relatou que exerceu atividade pecuária no imóvel durante a sua posse. Respondendo as perguntas da requerida relatou que o imóvel é constituído de 02 (duas) áreas que somam cerca de 700 (setecentos) hectares e que os 02 (dois) imóveis foram vendidos para “os Garcias”.

A testemunha Regina Ferreira Lucas, confinante, afirmou que está na região do imóvel desde o ano de 2000. Informou que conheceu o antigo posseiro José Sadão e que era proprietário do mesmo imóvel do requerente. Esclareceu que o imóvel posteriormente foi vendido para Osmar Garcia. Relatou que a requerida nunca esteve na região do imóvel. Respondendo as perguntas da requerida afirmou que ANTÔNIO CARLOS está no imóvel há cerca de 07 (sete) anos e que mexe com criação de gado.

A testemunha Pedro Milton Batichote relatou que já teve imóvel fronteiriço com a Fazenda Paulista e, deste modo, conhece José Sadão. Informou que ANTÔNIO CARLOS adquiriu o imóvel de uma senhora denominada “Antônia”. Respondendo as perguntas da requerida, informou que desconhece o tamanho do imóvel.

Além disso, restou provado documentalmente nos autos que o imóvel usucapiendo pertencia a José Sadão Koshiyama (R. 04 – Matrícula 3.491 – fl. 169) e que houve posterior alienação para Osmar Garcia.

Em virtude do falecimento de Osmar Garcia, houve escritura pública de cessão de direitos possessórios com transferência do imóvel para Antônia Correa Blaite (fls. 227/228). Por último, o imóvel foi transferido ao requerente (fls. 211/218) que, portanto, se mostra como legítimo para a causa e para a pretensão que pretende exercer.

Registro que a sobreposição de títulos não é matéria relevante a este juízo notadamente quando, por se tratar de ação de usucapião, cinge-se a discussão sobre a demonstração da posse qualificada.

Deste modo, considerando que os autores comprovaram de modo suficiente o exercício da posse sobre o imóvel pelo lapso temporal constante no artigo 1238 do Código Civil, com animus domini e sem perturbação de outrem, deve ser reconhecido o direito de adquirir mediante consumação da prescrição aquisitiva.”

As testemunhas confirmam a posse mansa e pacífica por tempo superior ao estabelecido em lei bem como o
animus domini
.

No seu depoimento, José Sadão Kochyama esclareceu que obteve a posse em 1987 e permaneceu no local por quase 16 anos, exercendo atividades pecuárias, e depois a vendeu para as “
filhas do Seu Osmar Garcia
”.

Regina Ferreira Lucas, confinante, atestou que mora na região desde 2000, que conheceu José Sadão e pode afirmar que ele vendeu a posse para Osmar Garcia.

Os confrontantes Regina Ferreira Lucas (Id n. 103251748 - Pág. 100), Leandro Ferreira de Aguiar (Id n. 103251749 - Pág. 7), Nelson Pires Junior (Id n. 103251749 - Pág. 8) e Antônio Nóbrega de Farias (Id n. 103251749 - Pág. 11) confirmaram em petição as limitações da área e concordaram com o teor da inicial.

A planta do imóvel (Id n. 103251748 - Pág. 130 e seguintes) e o memorial descritivo (Id n. 103251748 - Pág. 97) comprovam a divisa.

Toda documentação anexada à lide corrobora com os depoimentos sobre a posse e o tempo decorrido.

A sobreposição de títulos não interfere neste tipo de Ação, em que são indispensáveis a prova do tempo, da posse mansa e pacífica e do
animus domini
, devidamente produzida nesta demanda.

Já o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

E o imóvel servir de garantia à dívida não invalida o instituto, conforme entendimento do STJ.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. DISCUSSÃO RESTRITA À NATUREZA DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA ESPÉCIE. PREMISSAS FÁTICAS JÁ ASSENTADAS. ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. OPOSIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXERCÍCIO COM ÂNIMO DE DONO EXTERIORIZADO. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. 1.
O fato de o proprietário do imóvel ter celebrado negócio com instituição financeira e dado o bem em garantia, depois baixada, não configura verdadeira oposição à posse exercida por terceiros que nenhuma relação têm com aquele negócio, já que não foi adotada nenhuma providência hábil a interromper o lapso prescricional hábil a autorizar o reconhecimento da aquisição do domínio pela usucapião.
2. Exerce a posse com ânimo de dono aquele que passa a residir no imóvel por autorização de quem acreditava ser o dono e com a promessa de que o bem lhe seria doado, passando a pagar os respectivos impostos, a conservar as respectivas benfeitorias, ali recebendo correspondências particulares, tudo por mais de vinte anos, sem ser molestado por quem quer que seja. A exteriorização da posse reforça que ela é exercida com ânimo de dono. 3. Preenchidos os requisitos legais, deve-se reconhecer a aquisição do domínio pela usucapião. 4. Recurso especial provido. Sentença restabelecida
”. (STJ – Resp. 1253767 PR 2011/0108265-3, relator ministro João Otávio de Noronha, julgado em 18/02/2016, T3 - Terceira Turma, publicado em 26/02/2016).

Do TJRS:

“
USUCAPIÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. EXISTÊNCIA DE HIPOTECA SOBRE O IMÓVEL QUE NÃO IMPEDE A DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL.
A usucapião constitui modo originário de aquisição da propriedade, não subsistindo qualquer gravame eventualmente existente sobre o bem. Assim, declarado o domínio em favor da parte-autora, resta extinta a hipoteca em favor do apelante, como decorrência natural do reconhecimento da usucapião
. Apelação desprovida
”. (TJRS – AC. 70074884784 RS, relator Voltaire de Lima Moraes, julgado em 19/10/2017, Décima Nona Câmara Cível, publicado no Diário da Justiça de 24/10/2017).

Diante do exposto, estão preenchidos os requisitos da posse mansa e pacífica, sem oposição, por 10 anos ininterruptos (arts. 1.238 e 1.243 do Código Civil).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021